Tribunal: TJSP
Processo: 1001423-70.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR DE AUTARQUIA ESTADUAL – APOSENTADORIA ESPECIAL
1. Trata-se de apelo interposto por professor adjunto do Departamento de Biotecnologia, contra a r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação ajuizada pelo ora apelante em face da UNESP e da SPPREV, reconheceu a ilegitimidade passiva da SPPREV e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos da demanda,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR DE AUTARQUIA ESTADUAL – APOSENTADORIA ESPECIAL
1. Trata-se de apelo interposto por professor adjunto do Departamento de Biotecnologia, contra a r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação ajuizada pelo ora apelante em face da UNESP e da SPPREV, reconheceu a ilegitimidade passiva da SPPREV e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos da demanda, consistentes em determinar a aposentadoria especial do requerente com paridade e integralidade, bem como em condenar a requerida UNESP ao pagamento das prestações vencidas, vincendas e de indenização em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas.
2. Pretensão do autor à concessão de aposentadoria especial por exercer atividade sob condições especiais. Possibilidade. Mandado de Injunção n.o 721/DF do C. Supremo Tribunal Federal e Mandado de Injunção n.o 168.151-0/5-00 desta E. Corte, que reconhecem a aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social quanto à aposentadoria especial aos servidores públicos estaduais. Perícia que evidencia labor em situação especial apta a originar aposentadoria especial, com base no artigo 40, § 4o, III da Constituição Federal e artigo 57 da Lei 8.213/91 – Súmula vinculante 33 - Exposição a fatores de risco – Agentes biológicos.
2.1. Pedido destinado ao pagamento das verbas vencidas e vincendas desde o requerimento administrativo. Procedência. Exegese e aplicação analógica da Tese fixada no Tema Repetitivo n. 709/STF: Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros.
2.2. Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Possibilidade. Impossibilitado de usufruir a licença-prêmio em virtude de sua aposentadoria, tem o servidor público inativo o direito à conversão dos dias não gozados em pecúnia. Indenização que independe de previsão legal expressa, por concretizar princípio que veda o enriquecimento sem causa. Reforma da r. sentença. Recurso provido.